Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-59.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014548-59.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e bancário. Apelação cível. Ação de repetição de indébito e danos morais. Relação de consumo. Cédula de crédito bancário. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Seguro contratado por meio de instrumento próprio. Celebração do contrato principal não condicionada à adesão ao seguro. Alteração da verdade dos fatos. Multa por Litigância de má-fé. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

Apelação interposto contra sentença que rejeitou pedido de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista atrelado a contrato de financiamento bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve imposição abusiva do seguro prestamista no contrato de financiamento (venda casada) e se há direito à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma facultativa e por meio de instrumento próprio, sem que tenha havido vinculação obrigatória ao contrato principal de financiamento.

4. Não se constatou prática de venda casada, uma vez que a adesão ao seguro foi opcional e acompanhada de documento específico, assinado pelo consumidor.

5. Conduta temerária do recorrente ao alterar a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).

6. Multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARILDO REZENDE DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1014548-59.2023.8.11.0055
), ajuizada pelo apelante contra CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., j
ulgou o pedido improcedente por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de seguro objeto da lide (cf. Id. no 225103204).

O apelante sustenta a nulidade da contratação do “Seguro Proteção” vinculada à CCB no 3619652674, afirmando que o “
seguro prestamista não foi contratado mediante documento próprio, mas simplesmente reduzido a um item contratual que simplesmente faz menção à sua contratação, de molde a descortinar a completa dissonância com as normas de proteção ao consumidor
”, o que, a seu ver, demonstra a “
imposição do seguro prestamista como operação casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990 (CDC)
”, até porque as “
exigências de clareza e transparência contratual não foram respeitadas no caso vertente,
(já que)
a contratação do seguro proteção financeira foi simplesmente embutida no item IV-5 da Cédula de Crédito Bancário, de maneira a revelar o caráter impositivo, bastando dizer que o valor respectivo foi incluído nos custos do contrato sem que o autor tivesse a oportunidade de manifestar interesse específico na sua pactuação
”.

Alega, ademais, que, “
embora seja lícita a oferta de seguro, deve ser possibilitado ao consumidor não apenas a facultatividade da sua contratação, mas também a alternativa de escolha de seguradora de sua preferência, no caso, entretanto, também não há na cédula de crédito bancário qualquer indicativo de que havia a opção de contratação de outra seguradora que não aquela constante no contrato, existindo apenas a escolha da pactuação
,
assim, a oferta do seguro em questão, sem que fosse possibilitada a escolha da seguradora de preferência do consumidor, configura prática de venda casada, tornando abusiva a sua exigência
”.

Diz que faz jus à indenização por dano moral, uma vez que a “
inclusão da cláusula do seguro no contrato acarretou uma maior onerosidade, obrigando o consumidor a pagar um valor mais elevado no financiamento
”, sendo “
evidente o abuso cometido pela entidade financeira ao forçar o autor a contratar tal serviço vinculado ao financiamento bancário
” e “
a efetuar o pagamento de débito elaborado unilateralmente e de duvidosa existência
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista,
com a consequente condenação da Seguradora/ré a restituir o cobrado indevidamente e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(cf. Id. no 225103206).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 225103208, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada rejeitou o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
Alegou a parte autora a existência de venda casada na contratação de seguro.

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que ‘o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
’
.

No caso dos autos, a parte requerida trouxe aos autos a proposta de adesão ao seguro proteção constando a assinatura da parte autora (id 135042652).

Contudo, não houve impugnação específica pela parte autora quanto a referida proposta, de modo que deve ser considerado que manifestou concordância com a cláusula que prevê que a contratação do seguro era opcional, previstas no item ‘8. INFORMAÇÕES ADCIONAIS’ (id 135042652):

(...)

Por outro lado, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato.

Diante disso, entendo que não restou caracterizada a venda casada e, consequentemente ilegalidade na cobrança do valor do prêmio do seguro.”

É irretocável a conclusão sentencial, notadamente porque, embora a
avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não
só

não
são capazes de convencer do desacerto
técnico
do racioc
ínio
decisóri
o

no sentido
de que,
considerando que
“
não houve impugnação específica pela parte autora quanto a referida proposta,
(...)

deve ser considerado que
ele
manifestou concordância com a cláusula que prevê
que
a contratação do seguro era opcional
”, de modo que “
não restou caracterizada a venda casada
”, como também evidencia a adoção de comportamento processual temerário por parte do ora apelante, que, a despeito de constar dos autos o instrumento de
“
Proposta de Adesão ao Seguro Proteção
”
juntado
ao Id. no 225103687
, datado de 13.10.2021, contendo a sua assinatura, cuja autenticidade não foi questionada no curso do processo, insiste em dizer que o “
seguro prestamista não foi contratado mediante documento próprio, mas simplesmente reduzido a um item contratual que simplesmente faz menção à sua contratação
”, ou seja, que “
a contratação do Seguro Proteção Financeira foi simplesmente embutida no item IV-5 da Cédula de Crédito Bancário, de maneira a revelar o seu caráter impositivo
” (cf. Id. no
225103206 - pág.
10 e
11
).

É perfeitamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro (STJ, REsp 1639320/SP), e, no caso, como dito, diferentemente do que alega o autor/apelante, a contratação do seguro não se deu a partir da CCB, isto é, por meio de opção constante no instrumento do contrato de financiamento, mas sim por instrumento próprio, onde, conforme assinalado na sentença, há clara e destacada advertência de que
“
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo,
(...)” (cf. Id. no 225103687), constando da CCB no 3619652674
apenas, e tão somente, menção aos dados do seguro em questão no campo “
Descrição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s) Agregado(s)
”
(cf. Id. no 225103666), o
que, portanto, infirma a tese recursal de que o seguro foi
“
simplesmente embutida no item IV-5 da Cédula de Crédito Bancário
”, tendo sido incluído “
nos custos do contrato sem que o autor tivesse a oportunidade de manifestar interesse específico na sua pactuação
”, e, como a contratação não se deu no bojo da própria cédula, também merece pronta rejeição a queixa autoral de que “
não há na cédula de crédito bancário qualquer indicativo de que havia a opção de contratação de outra seguradora que não aquela já constante no contrato, existindo apenas a escolha da pactuação
”.

Logo, como o contrato objeto da lide traz a contratação do seguro como simples opção ao consumidor, tendo o autor/apelante decidido aderir e contratar esse serviço, não se pode dizer que há qualquer ilegalidade na cobrança a esse título, e, uma vez que
o autor/apelante “
alterou a verdade dos fatos
” (CPC, art. 80, II) ao afirmar que o
“seguro prestamista não foi contratado mediante documento próprio, mas simplesmente reduzido a um item contratual que simplesmente faz menção à sua contratação
” (
sic
- cf. Id. no 225103206 - pág. 11), adotando conduta processual temerário e desleal, e que é considerando litigante de má-fé não só aquele que age de forma dolosa, mas também a conduta temerária, que ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, e considerando que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade, é cabível e devida a categorização do comportamento do autor/apelado na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, com a consequente imposição da penalidade prevista no subsequente art. 81, a qual fixo, em atenção ao perfil dos envolvidos e as importâncias financeiras discutidas nos autos, em
5% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC, e, com espeque no art. 81,
caput
, do CPC,
condeno o autor/apelante Arildo Rezende de Freitas ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024